Tribunal: STF
Processo: ARE 1484974
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional da controvérsia, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMADA SENTENÇA QUE JULGOU PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÃO DE DIREITO. SÚMULA 625 DO STF. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 513, §3°, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FORNECER INFORMAÇÕES DE TERCEIROS AO FISCO. RESERVA LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 197 DO CTN OU EM OUTRO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE DE ATO INFRALEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. (...)



    6. Os centros de arbitragem não são instituições que estão previstas no rol do art. 197 do CTN, ou em qualquer outro diploma legal, como exige o art. 197, VII do CTN. Dessa forma, a prestação de informações de terceiros só pode ser imposta às pessoas físicas e jurídicas expressas no art. 197 do CTN ou em lei, não podendo ser estendida pelas demais normas que compõem a legislação tributária, como decretos e regulamentos normativos. Discussão sobre a existência de dever legal de sigilo pelas entidades que realizam a arbitragem se revela irrelevante no presente caso, já que a análise do art. 197 do CTN basta para solver a controvérsia. 



    7. Decreto n° 3.000, Regulamento do Imposto de Renda- RIR, não constitui base normativa apta a obrigar que o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem cumpra com o Termo de Intimação que determina a entrega de cópia de sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, assim como dos honorários daqueles que contrataram os serviços de mediação ou arbitragem. 



    8. Concessão da segurança, em sede de apelação, para desobrigar a CBMA de prestar quaisquer informações ou entregar documentos pertinentes a terceiros envolvidos nos processos de arbitragem que lhe tenham sido submetidos, devendo a União Federal se abster de lhe impor qualquer penalidade pecuniária ou sanção administrativa por deixar de apresentar à SRFB as cópias das sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais que lhe foram submetidos no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, bem como as informações concernentes aos valores envolvidos e natureza/objeto das demandas, conforme exigido através do "Termo de Intimação Fiscal", referente ao MPF n° 07.1.08.00 2012-03551-9, recebido em 15.03.2013. 



    9. Apelação da impetrante provida. Segurança concedida. 



    (grifei)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput, X, XII e LXIX; 37, caput e XXII; 145, § 1º; 146, III; e 150, I, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que a intimação para apresentar documentos não pretendia obter informações sobre terceiros, mas sobre a própria impetrante como sujeito passivo de obrigações tributárias. 



    Assevera que restringir o poder fiscalizatório da Administração Tributária mediante a equiparação de cláusulas contratuais de confiabilidade com sigilo fiscal, inclusive contra o próprio Poder Público, viola princípios constitucionais.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação de normas infraconstitucionais, concluiu que os centros de arbitragem não estão previstos no rol do art. 197 do Código Tributário Nacional, ou de qualquer outro diploma legal, como entidades obrigadas a prestar informações à Administração Fiscal, bem como que esse dever não poderia ser estendido pelas demais normas que compõem a legislação tributária. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O art. 197 do CTN, por sua vez, lista rol de entidades e pessoas que estão obrigadas, sempre que requisitadas, a prestarem informações e entregarem documentos relativos a terceiros, in verbis: (...)



    Observa-se que o art. 197, VII do CTN exige lei para que o fisco possa requisitar, de quaisquer outras entidades ou pessoas, informações de terceiros. Dessa forma, inaplicáveis são as disposições de atos normativos infralegais que ampliam dito rol ou contrariam as normas gerais supracitadas, sob pena de ofensa ao art. 197 do CTN, ao art. 146 da Constituição Federal e ao próprio princípio da segurança jurídica e reserva legal. 



    No caso em questão, constata-se que os centros de arbitragem não são instituições que estão previstas no rol do art. 197 do CTN, ou em qualquer outro diploma legal, como exige o art. 197, VII do CTN. É certo que ditas entidades devem prestar informações e documentos relativos a sua condição de contribuinte, quando previsto na legislação tributária, como prevê o art. 113, §2º c/c art. 195 do CTN: (...).



    .......................................................................................................



    No entanto, em relação às informações de terceiros, essa obrigação só pode ser imposta às pessoas físicas e jurídicas expressas no art. 197 do CTN ou em lei, não podendo ser estendida pelas demais normas que compõem a legislação tributária, como decretos e regulamentos normativos. 



    Assim é que Decreto nº 3.000, Regulamento do Imposto de Renda- RIR, não constitui base normativa apta a obrigar que o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem cumpra com o Termo de Intimação que determina a entrega de cópia de sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, assim como dos honorários daqueles que contrataram os serviços de mediação ou arbitragem. 



    Importante diferenciar essa controvérsia da possibilidade da administração tributária requisitar, das instituições financeiras, dados bancários dos contribuintes. Essa possibilidade é expressamente prevista na Lei Complementar 105/2001 e no art. 197, II do CTN, tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado pela constitucionalidade das normas, dentre outros motivos, por não haver ofensa à privacidade dos particulares, já que tais dados estariam, agora, protegidos pelo sigilo fiscal garantido pelo art. 198 do CTN. 



    No entanto, essa não é a hipótese dos autos. No caso, inexiste previsão legal de obrigação acessória dos centros de arbitragem de prestarem informações de terceiros ao fisco. Ressalto, ainda, que há inúmeros outros meios aptos da Receita Federal em efetivar a fiscalização tributária, inclusive requisitando dados bancários como supracitado, não sendo admitida atuação fora dos ditames constitucionais e legais.



    Cabe observar que dito entendimento já foi adotado no Agravo de Instrumento 0025812-68.2013.4.03.0000, julgado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com a seguinte ementa:



    7. É certo que o contribuinte possui o dever legal de prestar informações ao Fisco, consoante art. 113, § 2º, CTN. 



    8. O art. 13, § 6º, Lei nº 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem, prevê "§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição." 



    9. O mesmo diploma legal prevê a possibilidade de regramento da arbitragem por órgão arbitral institucional ou entidade especializada ("Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento."), culminando, no caso, no Regulamento de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (fls. 90/103), que, por sua vez, dispõe: "14.1. O procedimento arbitral é sigiloso, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou por acordo expresso das partes ou diante da necessidade de proteção de direito de parte envolvida na arbitragem. 14.1.1. Para fins de pesquisa e levantamentos estatísticos, o CAM/CCBC se reserva o direito de publicar excertos da sentença, sem mencionar as partes ou permitir sua identificação. 14.2. É vedado aos membros do CAM/CCBC, aos árbitros, aos peritos, às partes e aos demais intervenientes divulgar quaisquer informações a que tenham tido acesso em decorrência de ofício ou de participação no procedimento arbitral."



     10. A legislação correspondente (Lei nº 9.307/96) não prevê a obrigatoriedade de prestação de informações como pretende o órgão fazendário. 



    11. O art. 197, CTN, prevendo a regra da prestação de informações, a excepciona no parágrafo único nos seguintes termos: "A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão." 



    12. Não obstante a agravada não esteja legalmente obrigada a observar sigilo, mas em decorrência do regulamento interno, acordado pelas partes é certo que inexiste a obrigação legal de prestação de informações, descabida a reforma da decisão agravada.



    .......................................................................................................



    Quanto ao dever de sigilo invocado pelo CBMA para negar a requisição da Receita Federal, por meio do Termo de Intimação, considero que não há previsão legal do dito dever, apenas convencional. O dever de discrição, enunciado no art. 13, §6º da Lei nº 9.307/96: “No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição.”, não se confunde com o dever de sigilo, pois este último possui maior densidade quanto à preservação das informações de terceiros. No entanto, essa discussão se revela irrelevante no presente caso, já que a análise do art. 197 do CTN basta para solver a controvérsia. 



    Assim, deve ser concedida a segurança em sede de apelação, para desobrigar a CBMA de prestar quaisquer informações ou entregar documentos pertinentes a terceiros envolvidos nos processos de arbitragem que lhe tenham sido submetidos, devendo a União Federal se abster de lhe impor qualquer penalidade pecuniária ou sanção administrativa por deixar de apresentar à SRFB as cópias das sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais que lhe foram submetidos no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, bem como as informações concernentes aos valores envolvidos e natureza/objeto das demandas, conforme exigido através do “Termo de Intimação Fiscal”, referente ao MPF nº 07.1.08.00-2012-03551-9, recebido em 15.03.2013. (grifei)



    Em que pese a alegada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões alcançadas na origem — de que o CBMA não estaria no rol de entidades (do art. 197 do CTN) que estão obrigadas a prestarem informações e entregarem documentos relativos a terceiros à autoridade fiscal, ou de que a lei de arbitragem não prevê a obrigatoriedade de prestação de dados como pretende o órgão fazendário — demandaria a reanálise das legislações infraconstitucionais de regência (especificamente o que disciplinado pela Lei n. 9.307/96 e no Código Tributário Nacional). Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que impede a análise do debate em sede recursal extraordinária. 



    Saliento, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (interposto pela ora Recorrente), por compreender que o acórdão recorrido utilizou fundamentos exclusivamente constitucionais. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. (...)



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    Ante a natureza infraconstitucional da controvérsia debatida no recurso extraordinário, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a matéria seja analisada sob a ótica legal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, e, considerada a ofensa reflexa à Constituição da República, por pressupor a reinterpretação de leis infraconstitucionais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que julgue, como recurso especial, o debate acerca da previsão contida no art. 197 do CTN e na Lei n. 9.307/96 acerca da obrigatoriedade ou não do CBMA de prestar quaisquer informações, ou entregar documentos pertinentes a terceiros envolvidos nos processos de arbitragem, à autoridade fazendária.



    4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente